Tribunal: TJDFT
Processo: 0014620-81.2010.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Tratando-se de obrigação de ressarcimento e de indenização por danos morais, decorrentes de descumprimento contratual, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205, do CPC. Precedentes.
2. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.